Tribunal: TJDFT
Processo: 0719144-86.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA. APELAÇÃO. MEDIDA PLEITEADA JÁ REALIZADA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelos impetrantes contra a sentença que denegou a ordem de segurança, em razão da inexistência de interesse processual, com fulcro no artigo 10 da Lei n. 12.016/2009 e 485, VI, do CPC.
2. Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença, pugnando pela sua cassação, ao argumento de que teria ocorrido error in procedendo ante a não observância do rito procedimental previsto na Lei 12.016/2009, haja vista a ausência de notificação da autoridade coatora para prestar informações, acrescentando que o juízo a quo não fundamentou a dispensa da referida notificação. No que tange ao mérito, alegam, em suma, a existência de violação de direito líquido e certo, tendo em vista que não foram convocados para prestar depoimento no âmbito da Ocorrência Policial no 3.422/2024-0, que deu origem ao Termo Circunstanciado (no 0711621-23.2024.8.07.0007), o qual se encontra aguardando sessão restaurativa entre as partes envolvidas. Requer, assim, a reforma da sentença para que seja determinado o retorno dos autos à delegacia, a fim de garantir-lhes o direito ao contraditório e à ampla defesa no âmbito da referida ocorrência policial, com as suas respectivas oitivas, bem como da testemunha A.C.M.B.
3. Manifestação ministerial em segundo grau pelo conhecimento e improvimento do recurso.
4. Recurso próprio e tempestivo, dele conheço.
5. Preliminar de nulidade. A ordem de segurança foi denegada, pois o juízo de origem verificou, de plano, diante das documentações que instruíram a inicial, a desnecessidade da medida pleiteada, tendo em vista que as oitivas dos ora recorrentes e da testemunha Anderson já teriam sido realizadas no bojo da Ocorrência Policial no 3.422/2024-0, o que justificaria o não cumprimento das disposições constantes do art. 7o da Lei 12.016/2009 e, por conseguinte, a própria negativa da ordem pela falta de interesse processual. Desse modo, considerando que a análise da preliminar se confunde com o próprio mérito do recurso sob julgamento, ela será apreciada em momento oportuno.
6. O mandado de segurança é um instrumento jurídico, cuja finalidade é proteger direito líquido e certo, ou seja, provado por documentos, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. No caso dos autos, o suposto direito líquido e certo violado seria o contraditório e a ampla defesa em sede extrajudicial.
7. Tal como ocorre no inquérito policial, no termo circunstanciado não há a mesma estrutura dialética do processo, marcada pelo contraditório das partes, em condições de igualdade, as quais são dotadas de iniciativa probatória. Na fase investigatória, os poderes estão centrados no delegado de polícia, que possui a prerrogativa funcional de gestão dos atos instrutórios de forma discricionária, restando ao investigado uma participação limitada na produção de informações. Desta feita, não há contraditório pleno nem ampla defesa no inquérito policial e, com maior razão, no termo circunstanciado, o qual é dotado de maior informalidade.
8. “O termo circunstanciado é a narrativa elaborada pela autoridade policial, em que, sem a necessidade de elaboração de termos de declarações ou mesmo de realização do tradicional interrogatório minudenciado no CPP, são registradas sponte propria os elementos de informação sobre o crime de menor potencial ofensivo que tenha chegado ao seu conhecimento. É dizer: em lugar do conjunto de termos de declarações prestadas diante de si e de escrivão, a autoridade policial simplesmente narra de per si o que lhe chegou ao conhecimento, sem a necessidade de transcrição ou escritura formalizada. O termo circunstanciado prestigia, a um só tempo, a narrativa oriunda da oitiva realizada pela autoridade, bem assim otimiza o trabalho policial, que dispensa a vetusta função do escrivão e a excessiva “cartorialização” da atividade investigativa. Admite-se como termo circunstanciado até mesmo o minudenciamento do histórico lançado no boletim ou registro de ocorrência” (CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista; SOUZA, Renee de Ó (coord). Leis penais especiais comentadas artigo por artigo. 3. ed. Salvador: JusPODIVM, 2020).
9. O interesse processual ou interesse de agir refere-se à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante. No caso em tela, os recorrentes e a testemunha por eles indicada já prestaram depoimento perante a autoridade policial, conforme consta no Relatório do Termo Circunstanciado no 378/2024-12a DP (ID: 197230785, pa4g. 3 e 5/7 dos autos no 0711621-23.2024.8.07.0007), mostrando-se, assim, desnecessária a medida pleiteada. Portanto, resta evidente a ausência de interesse processual, o que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
10. Ademais, o processo de origem encontra-se em fase preliminar, aguardando a sessão restaurativa, não havendo, pois, juízo definitivo sobre a culpabilidade dos envolvidos, de modo que não há que se falar em violação dos direitos ao contraditório e à ampla defesa, os quais, como visto, são mitigados na fase extrajudicial.
11. Ante o exposto, não se verifica qualquer nulidade a ser sanada na sentença atacada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
12. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o da Lei 9099/95.